Tribunal: TJES
Processo: 5000401-90.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-90.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES NETO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n. 061/1989 possui natureza
pro labore faciendo
, sendo devida apenas nos dias em que o servidor, efetivamente, conduz veículos da Prefeitura Municipal, conforme previsto no art. 3º da referida norma, afastando-se o caráter permanente e generalista da verba.

II - A ausência de percepção da gratificação nos períodos de afastamento, como férias e licenças, confirma sua natureza transitória e não salarial, sendo inaplicável o disposto no §8º do art. 106 da Lei Orgânica do Município, que trata da incorporação de vantagens permanentes aos proventos de aposentadoria.

III – Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
N.º
5000401-90.2020.8.08.0008

APELANTE
:
FRANCISCO RODRIGUES NETO

APELAD
O
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JU
IZ

DE DIREITO
: DR
.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Francisco Rodrigues Neto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo o a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

Irresignado com o referido pronunciamento, aduziu em seu recurso, em suma, que é servidor público aposentado do Município de Barra e São Francisco e que a gratificação de produtividade de 2% possui natureza remuneratória e, portanto, deve compor seus proventos. Ao final, vindicou pelo provimento e reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 9167647) pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, cinge-se o presente recurso dirimir se o recorrente, servidor público aposentado no cargo de Motorista da Secretaria de Saúde do Município de Barra de São Francisco, faz jus a incorporação aos seus proventos da gratificação de produtividade.

A referida verba fora instituída pela Lei Ordinária Municipal n. 061/1989, pela qual:

Art. 3º Fica estabelecida, a favor dos motoristas, uma gratificação de produtividade na base de 1% (um por cento) por cada dia em que efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal, incidindo o percentual sobre o salário básico e feito o pagamento à vista de atestado do Supervisor de Motoristas e Veículos que devem ser entregue até o dia 10 (dez) de cada mês na secretaria municipal de administração, compreendendo o período de 11 do mês anterior até a data da entrega.

Parágrafo Único.

A gratificação de produtividade não integra o salário e não será paga:

I - Nos períodos de afastamento dos motoristas, por férias, licença, suspensão ou qualquer outro afastamento;

II - Quanto aos dias em que, embora a disposição da Prefeitura Municipal, não conduzirem veículos.

A simples leitura do trecho retro destacado não permite outra interpretação se não de possuir natureza
pro labore faciendo
e não vencimental, uma vez que a sua percepção não é automática, tampouco inerente ao desempenho do cargo, tanto é que nos períodos de afastamento inexiste sua retribuição.

Destaco que a norma que instituiu a referida gratificação é clara ao não atribuir caráter permanente ou generalista sendo, portanto, inaplicável o §8º do artigo 106 da Lei Orgânica do Município, como vindicado na exordial, haja vista que não se trata de “vantagem permanente”.

Para corroborar todo o exposado, trago à baila as palavras da Eminente Desembargadora Eliana em voto de caso assemelhado ao presente, no qual esclarece o pressuposto para definição das vantagens pecuniárias:

O que define as vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das possíveis referidas vantagens, o que não se observa com os vencimentos, que constituem a remuneração base do cargo.

(TJES, Classe: Apelação, 6140043529, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017)

Aliás, não foi de outra maneira que esta Câmara compreendeu, veja-se:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO A SER RECEBIDA APENAS POR MOTORISTAS QUANDO EFETIVAMENTE CONDUZIREM VEÍCULOS. AFASTADO CARÁTER GENERALISTA DA GRATIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO FÁTICO ESPECÍFICO. CLARA DIFERENÇA ENTRE OS SERVIDORES EM FAVOR DA PRODUTIVIDADE. JUSTIFICADO RECEBIMENTO DE VALORES DIFERENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para reconhecimento da natureza salarial de determinada gratificação, é necessário observar se esta possui caráter permanente e generalista, que permita seu recebimento incondicionado, a todos que exercem a função, “
não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
” (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).
2.
Ainda que em primeira análise pareça tratar-se de atividade ínsita à função de motorista, análise acurada da questão revela que os motoristas não necessariamente conduzem veículos todos os dias nos quais estão à disposição do ente público.
3.
A gratificação objeto de controvérsia no presente feito expressamente prevê que esta só será paga na hipótese de “
efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal
”, de forma que tal circunstância é suficiente para afastar o caráter generalista da verba
.
4.
Existindo diferenciação entre os servidores, diretamente relacionada à efetiva participação no trabalho que devem desempenhar, fica justificada a percepção diferenciada da gratificação
. 5.
Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0006399-32.2017.8.08.0008, Relator Des. Raphael Americano Camara, julgado em 14 de dezembro de 2022)

Nesse caminhar, inexiste cenário hábil a modificar a conclusão externada pelo magistrado sentenciante pois acertada fora a conclusão de ausência de incorporação da gratificação de produtividade para o cargo do apelante.

Pelo exposto, conheço e nego provimento a apelação para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade dada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.